Tribunal: TJDFT
Processo: 0730927-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE DIREITOS E USO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO PARTICULAR COM TERCEIRO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 66-B, § 2o, LEI 4.728/65. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando a suspensão das cobranças referentes a financiamento de veículo e impedir que os réus inscrevam o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. 1.1. Pede o agravante sejam antecipados os efeitos da tutela no sentido de deferir a suspensão das cobranças referentes ao veículo Fiat Pálio Fire Way pela segunda agravada, vedando-se, ainda, seja lançado o nome do requerente no cadastro de maus pagadores, pena de multa diária.
2. O agravante firmou com o agravado contrato de compra e venda do veículo Fiat Uno Way 1.0, dando em troca o carro Pálio Fire Way, objeto de alienação fiduciária em financiamento firmado anteriormente com o agravado BANCO J SAFRA S/A.
3. A propriedade do veículo objeto dos autos (Pálio Fire Way) está regulamentada pelo Decreto-Lei n° 911/69, que trata da alienação fiduciária sobre bens móveis, o qual prevê: “Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. [...] § 8o O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal.” 3.1. Conforme redação da referida norma, o credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel do bem, independentemente de se encontrar em sua posse direta, sendo que o inadimplemento contratual importa na consolidação da propriedade em seu favor. 3.2. Na hipótese, apesar dos argumentos do agravante, não pode um outro negócio, firmado por contrato particular, surtir efeitos em relação à instituição financeira proprietária fiduciária do bem, que não manifestou a sua anuência de forma expressa e documentalmente provada (art. 1.268 do Código Civil). 3.3. Nesse sentido: “1. Não é permitido ao devedor fiduciante transferir a coisa já alienada em garantia fiduciária, nos termos do 66-B, § 2o, da Lei 4.728/65.” (07252980620228070003, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 2/3/2023). 3.4. Com isso, tem-se, a princípio, que os pagamentos das prestações do negócio continuam a ser de responsabilidade do agravante. Logo, ausente a probabilidade de acolhimento da tese recursal.
4. Recurso improvido.